Tribunal: STF
Processo: ARE 1529589
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA NOS TERMOS DA SENTENÇA DE ORIGEM. 1. No caso dos autos, não restou suficientemente esclarecida a motivação da abordagem pessoal. Não há referência nos depoimentos dos agentes policiais sobre qual teria sido a "atitude suspeita" autorizadora da busca pessoal (revista) ao apelante. Acusado que estava tão somente sentando em local de tráfico, quando fora abordado pelos agentes públicos. 2. O contexto fático, portanto, não indica a existência de fundada suspeita de que o acusado estivesse praticando qualquer delito no momento anterior de sua abordagem, como bem analisado na sentença de origem. APELAÇÃO MINISTERIAL DESPROVIDA.”



    Na minuta, alega-se violação aos arts. 5º, X; e 144, §5º, ambos da Constituição da República.



    Sustenta que o decisum recorrido incorreu em inconstitucionalidade ao negar provimento ao recurso ministerial, que buscava afastar a absolvição do ora agravado em razão da nulidade da busca pessoal realizada.



    Argumenta que, no caso concreto, “havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal afronta o artigo 5º, X, da Constituição Federal”.



    Requer, ao fim, o provimento do recurso para que seja declarada a licitude das provas obtidas a partir da busca pessoal, com a consequente condenação do agravado.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Extrai-se da sentença absolutória (Doc. 77):



    “Em relação à autoria, o réu Luis Alberto dos Santos Rocha negou a acusação. Disse ser usuário de cocaína e maconha; e afirmou que como já tinha uma porção de cocaína em seu carro, foi buscar maconha. Aduziu que "ao chegar ali, não tinha ninguém... no local. Aí eu fiquei ali, sentei e fiquei esperando alguém aparecer. Aí eles chegaram com o carro. Nisso, o traficante vinha vindo. Aí eles desceram correndo mato a dentro, atrás do traficante, efetuando disparo contra ele... No meio do mato o guri dispensou a sacola de droga... Aí eles me deixaram sentado ali... Resolveram dizer que era eu que tava com a droga". Mencionou que o dinheiro era seu e que o estava juntando para pagar o ipva do veículo (evento 46, DOC5). 



    O policial civil Daledier Jorge contou que "nós tínhamos aqui no Denarc algumas informações. Aquele local ali, aquele ponto de vendas na Vila Renascença, é um local conhecido já... Nós tínhamos algumas novas informações, de que o veículo Ka preto seria o responsável por a entrega dos malotes, recolhimento do dinheiro naquele local. Fomos um dia fazer algumas diligências lá nesse local... Conseguimos ingressar no local ali com uma viatura discreta e aí quando nos aproximamos do ponto de venda, efetuamos a abordagem desse rapaz. Ele estava sentado ali. Efetuamos a revista dele, ele tinha um celular no bolso dele, a chave de um veículo. E aí próximo a ele, no chão, uma sacola ali com algumas porções de maconha". Aduziu que questionaram o acusado sobre a chave, tendo ele inicialmente dito que não tinha carro; após falou que o veículo estaria em uma garagem no Bairro Glória. Na sequência, diligenciaram por ruas próximas e encontraram "o veículo, um Ka preto, que a chave tava no bolso dele". Mencionou que no carro apreenderam uma porção de cocaína, dinheiro e máquina de cartão. Afirmou que o réu alegou trabalhar como motorista de app e posteriormente disse ser parente de uma das lideranças do local. Mencionou que ele estava sozinho e que foi abordado porque estava sentado em um ponto de tráfico (evento 46, DOC2). 



    Marcos Candido de Almeida, também policial civil, relatou que diligenciaram ao local dos fatos, conhecido ponto de tráfico, "e encontrou o indiciado sentado ao lado, bem no ponto de tráfico ali. Ao lado dele tinha uma sacola com essa maconha. A gente abordou ele, tudo e no bolso dele tinha a chave do carro, do Ka esse, que posteriormente a gente encontrou em uma rua paralela. Nos chamou a atenção que ele disse que o carro estava em uma garagem, no Bairro Glória... a gente desconfiou... aí logo em seguida, a gente dobrou a esquina e encontrou o carro. Dentro do carro tava a cocaína, acho que o dinheiro também e uma maquininha de cartão". Informou que o denunciado alegou trabalhar com o carro, registrado em nome de seu pai, como motorista de app e referiu que ele alegou ter parentesco com a liderança da vila. Mencionou, por fim, que a sacola estava próxima ao réu, a quem não conhecia (evento 46, DOC3 e evento 46, DOC4). 



    Esta, a prova. Ao seu exame, não constato seja ela suficiente para a emissão de juízo de reprovação. 



    Saliento, inicialmente, que os testemunhos dos policiais são aptos, a exemplo de quaisquer outros, devendo ser valorados pelo juiz, em confronto com os demais elementos colhidos na instrução. Aliás, seria mesmo incoerente e atentatório aos objetivos da justiça, o Estado legitimar servidores públicos a prevenir e reprimir atividades delituosas e, no momento de chamá-los a depor em juízo, para relatar as diligências efetuadas, negarlhes credibilidade. Deles se exige, como cediço, coerência e credibilidade. 



    No caso concreto, constata-se que os policiais civis realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido ponto de tráfico, quando visualizaram o acusado sentado no ponto de venda. Efetuada a abordagem, no chão, próximo ao denunciado, apreenderam uma sacola contendo 08 porções, pesando 175,70g. Após, em seu veículo, localizaram uma porção de cocaína. 



    Ocorre que, além de o simples fato de o local da abordagem ser tido como um conhecido ponto de tráfico não ser suficiente, de per si, para autorizar a revista pessoal do acusado, tampouco restou suficientemente esclarecido nos autos no que efetivamente consistia a atitude de Luis Alberto tida por suspeita para o fim de justificar a sua abordagem, visto que apenas estava sentado na via pública.”



    Interposta apelação, a Corte Estadual, à unanimidade, negou provimento ao recurso ministerial a fim de manter a sentença absolutória, ante a ausência de fundada suspeita para que houvesse a busca pessoal no acusado (Doc. 116):



    “Assim, dos relatos acima mencionados, extrai-se que a abordagem, prosseguida da revista pessoal não se revestiu de justa causa. O que se vê é que os policiais estavam realizando patrulhamento no local dos fatos quando avistaram o denunciado sentado, em um local conhecido por ser um ponto de tráfico de drogas, oportunidade em que o abordaram.



    Nesse sentido, do que apurado durante a instrução processual verifica-se que os Policias Civis não presenciaram o acusado realizando qualquer ato de mercância ou qualquer outro delito e atitude suspeita que justificasse a abordagem. Ou seja, não há nenhuma informação sobre qual teria sido a fundada razão encontrada pela autoridade policial que justificasse a busca pessoal, senão o simples fato do acusado estar sentado em um local sabidamente conhecido por ser um ponto de tráfico de drogas.



    O réu por sua vez negou os fatos imputados na denúncia, aduzindo que é usuário de drogas e que estava naquele local para comprar entorpecentes, quando os policiais chegaram e o abordaram.



    A questão relativa a tratar-se de ‘conhecido ponto de tráfico’ não pode ser presumida. Além disso, reforço que, segundo a narrativa dos policiais, não há indicação clara de ‘fundada suspeita’ ou fundamento admissível para a revista pessoal.



    [...]



    Portanto, a partir da narrativa policial, vê-se que o réu foi abordado em via pública pelos policias acima nominados, os quais informaram que o acusado estava sentando em um local sabidamente conhecido por ser um ponto de tráfico de drogas. Assim, da prova coligida nos autos, não restou suficientemente esclarecida a motivação da abordagem.



    Ademais, cumpre mencionar que a ilicitude das provas obtidas naquela ocasião - abordagem ao acusado LUIS ALBERTO DOS SANTOS ROCHA, portanto, enseja na nulidade de todas as demais provas delas decorrentes, como a busca pessoal/veicular realizada em desfavor do denunciado, já que se trata de prova ilícita por derivação, incidindo nesse ponto a teoria dos frutos da árvore envenenada.”



    Vê-se, portanto, que a Corte Estadual manteve a absolvição do recorrido por entender que não restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização de busca pessoal, o que ensejou a nulidade das provas dela decorrentes e, por conseguinte, a absolvição do acusado de todas as imputações contidas na denúncia.



    Ocorre que, como bem apontado pelo Ministério Público, “a abordagem e revista do réu foi motivada por atitude objetivamente suspeita, capaz de gerar desconfiança aos policiais, na medida em que os policiais civis, após o recebimento de informações qualificadas, concretas e especificadas acerca de local de desenvolvimento de narcotráfico, utilização de um carro Ford Ka, cor preta, e de atitudes objetivamente suspeitas, procederam a devida incursão no local, mediante a utilização de viatura discreta, deparando-se com o acusado sentado e portando uma sacola próxima ao corpo, momento em que realizaram sua abordagem e com ele apreenderam drogas e chave de um veículo, que – confirmou-se após – seria compatível com aquele utilizado para entrega dos malotes e recolhimento do dinheiro, conforme indicado nos informes inicialmente percebidos. Ato contínuo, localizaram o automóvel Ford Ka estacionado nas adjacências e, no seu interior, apreenderam uma porção de cocaína, dinheiro e máquina de cartão”.



    As circunstâncias incontroversas presentes nos autos fundamentam a busca pessoal realizada, a qual não necessitava de autorização judicial. A atuação policial ocorreu em razão de uma denúncia pormenorizada, com informações detalhadas sobre o possível local da prática de crime permanente, o modus operandi, as características do réu e/ou do veículo envolvido, bem como os instrumentos utilizados. Esse contexto foi corroborado pela constatação visual imediata dos agentes da lei, que, ao abordarem o réu, confirmaram a veracidade das informações da denúncia, encontrando posteriormente o veículo cujas características coincidiam com as descritas na notitia criminis.



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões que autorizam a atuação dos agentes públicos. Nesse sentido: 



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. O recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando que o acusado receberia uma entrega de drogas em um ponto de ônibus, e a atitude suspeita do réu evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de dois tijolos de maconha pesando 30 e 40 gramas. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento.” (ARE 1443011 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 07-06-2024)



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes.” (ARE 1493264 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 04-07-2024)



    Assim, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise. Isso porque, os agentes do Estado foram coerentes e coesos ao relatarem a forma como se deu a abordagem do recorrido, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e, reconhecida a regularidade da busca pessoal realizada, determinar o retorno dos autos à 12ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Porto Alegre para novo julgamento.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente